Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708587-80.2019.8.07.0018 REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: VALDIR NUNES DE AMORIM AGRAVADO: TAMIM TEIXEIRA MATTAR, JOAO CARLOS ZOGHBI, AILTON CUNHA CAMARGOS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, VALDIR NUNES DE AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO O apelado-autor interpôs agravo interno, com pedido de reconsideração (id. 19271272), do pronunciamento judicial que determinou “[...] que os presentes autos aguardem na Secretaria da e. 6a Turma Cível até a distribuição de eventual recurso de apelação no processo no 0000214-09.2016.8.07.0018, o qual deverá ser julgado conjuntamente com a presente ação” (id. 18134927). Conforme consignado, o agravante-apelado informou na petição inicial que o imóvel objeto da presente ação reivindicatória, com Matrícula no 28264 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 17738536), foi dividido em quatro partes, as quais seriam ocupadas pelos agravados-apelados Tamim Teixeira Mattar, Ailton Cunha Camargos e João Carlos Zoghbi, bem como por Paulo Roberto Fonseca (id. 17738523), sendo que este ajuizou ação de usucapião (processo no 0000214-09.2016.8.07.0018), na qual o agravante-apelado apresentou reconvenção com pretensão reivindicatória, que inclusive foi objeto de pedido de conexão entre as ações (id. 17738519, págs. 17/8), sem apreciação pelo Juízo a quo. A área da Matrícula no 28264, que é reivindicada pelo agravante-apelado, está sobreposta à área objeto da referida ação de usucapião, ocupada por Paulo Roberto Fonseca (id. 17738523), portanto as razões do agravo interno não infirmam a conclusão de que há manifesto risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Indefiro o pedido de reconsideração. Por outro lado, em que pese a alegação do agravante-apelado de que houve reconhecimento da conexão entre as ações, art. 55, § 1o, do CPC, cumpre destacar que foi determinada tão somente a reunião dos processos para julgamento conjunto, ainda que um deles esteja em tramitação no Primeiro Grau, com fundamento no § 3o do referido dispositivo legal, entendimento que não contraria os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Desse modo, o pronunciamento judicial agravado constitui despacho, o qual é irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Isso posto, não conheço do agravo interno, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, cumpra-se a parte final do despacho de id. 18134927. Brasília - DF, 2 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora